Tribunal: TCU
Processo: 022.162/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, indícios de irregularidades em concessões de crédito Pessoa Jurídica, que motivaram prisão temporária e condução coercitiva de empregados CAIXA, no âmbito da Operação Fidúcia, que provocaram prejuízos financeiros, cuja responsabilidade foi atribuída ao ex-empregado arrolado Israel Batista Ribeiro Júnior, CPF: XXX.846.363-XX, matrícula 088129-4. (no da TCE no sistema: 646/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1091/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 022.162/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Israel Batista Ribeiro Junior (XXX.846.363-XX) . 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.